Tribunal: TJDFT
Processo: 0812851-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processo civil. Ação de cobrança de verbas decorrentes da aposentadoria – extinção sem exame do mérito – reapresentação de ação com o mesmo vício: ausência de documento essencial para o exame do pedido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por servidora pública do Distrito Federal para pagamento da parcela de auxílio-alimentação referente à conversão de licença-prêmio em indenização, bem como da correção monetária devida entre a data da concessão da aposentadoria e o pagamento
2. O processo foi extinto porque a parte autora reapresentou o mesmo pedido e mesmos documentos do processo n. 0788215-51.2024.8.07.0016, sem juntar, no entanto, documento que comprove como foi realizada a conta da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo deveria intimar a parte autora para apresentar o documento que, no processo anterior, já havia sido intimada para tanto e que, por não atender o despacho, teve seu processo extinto sem o exame do mérito.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. No processo n. 0788215-51.2024.8.07.0016 a parte autora foi intimada para juntar documento essencial para exame do pedido e deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Por essa razão, o processo foi extinto sem o exame do mérito.
6. Outra ação com idêntico pedido foi proposta sem a juntada da documentação considerada essencial. Assim, sem concessão de novo prazo, o processo foi extinto.
7. Conforme disciplina do art. 6o do CPC, todos os sujeitos devem cooperar entre si.
8. A parte insiste em dizer que o documento se encontra juntado aos autos no ID 70613858 (numeração na origem de ID 220521425). Esse documento trata exclusivamente do processo de aposentadoria da parte autora, sem qualquer referência à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ou seja, persiste a ausência de documento essencial para exame dos pedidos de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como da correção monetária referente ao período da data da aposentadoria até seu efetivo pagamento. Esses documentos são de fácil acesso pela parte autora, portanto, era de sua exclusiva responsabilidade a juntada aos autos.
9. Assim, em razão de o juiz na origem ter concedido prazo para juntada dos documentos no processo n. 0788215-51.2024.8.07.0016, que resultou na extinção do processo, caberia à parte autora, para fins de cooperação, promover o novo processo com a irregularidade devidamente sanada. A propositura de nova ação, com idêntico vício, revela o desprezo pelo bom andamento do processo e autoriza sua extinção sem outras intimações.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a